Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACLARATÓRIO FORMULADA NA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZÕES. IRREGULARIDADE FORMAL. INÉPCIA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. SUB-ROGAÇÃO FUNDADA NO ARTIGO 347, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL E NÃO NO ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL. IRRELEVÂNCIA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OMISSÃO NA CONSIDERAÇÃO DO RECIBO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OMISSÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VENDA DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, conforme o artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil, em que a parte apelada deve necessariamente expor as razões de fato e de direito pelas quais entende que o recurso não deve ser conhecido ou desprovido total ou parcialmente.
1.1. Desatendido o requisito formal no tocante à exposição do fato e do direito sobre o pedido de não conhecimento do recurso, conclui-se pela inépcia das contrarrazões.
2. Caracteriza inovação recursal a ausência de discussão, na contestação, sobre a ilegitimidade passiva da instituição financeira credora da cédula de crédito bancário pelo pagamento de indenização securitária contratada com seguradora e a respeito da consideração da morte como natural e não acidental para fins de indenização securitária. Inadmissibilidade do recurso nesta parte.
3. Não há omissão no acórdão que expressamente considerou os documentos de IDs 47980727 e 47980728 para reconhecer a ocorrência da sub-rogação e de falta de prestação de contas, não obstante o documento coligido, que foi impugnado pelo devedor, em razão da produção sem sua participação e com desconhecimento dos fatos que estão retratados, pois a administradora do consórcio sub-rogada não lhe prestou contas da venda do automóvel dado em garantia de alienação fiduciária e que foi objeto de busca e apreensão em razão da mora no pagamento das mensalidades do consórcio.
4. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos parcialmente e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.